Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por contravenção penal de vias de fato, com pena fixada em 17 dias de prisão simples, sob o fundamento de que a materialidade e a autoria estariam comprovadas por prova testemunhal e confissão parcial do réu, deixando, contudo, de aplicar de forma coerente a atenuante da confissão espontânea e de consignar corretamente a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, simultaneamente, manter a pena intermediária acima do mínimo legal; e, (ii) estabelecer se houve erro material na dosimetria da pena em razão da ausência de menção expressa à valoração negativa das consequências do delito na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acordão a mantem pena intermediária acima do mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resta configurada a contradição interna.

4. Constatado erro material, a dosimetria deve ser refeita para consignar a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase e aplicar corretamente a atenuante reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 65, III, “d”; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.